Tribunal: STF
Processo: Rcl 68313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB, Nº 387/PI, Nº 513/MA, Nº 524/DF, Nº 556/RN E Nº 844/PB.  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá (Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região/MT), nos autos do Processo nº 0000225-44.2023.5.23.0003, pela qual teriam sido contrariados os atos proferidos nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 513/MA, nº 524/DF, nº 556/RN e nº 844/PB. 

    2. A reclamante narra que, em sede de ação trabalhista em seu desfavor, o Juízo reclamado a condenou ao pagamento imediato das verbas trabalhistas postuladas, com o bloqueio das suas contas e aplicações, sem observar o regime constitucional dos precatórios, desconsiderando sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, de modo não concorrencial, fato que a sujeita ao pagamento de suas dívidas por meio do regime de precatórios.
 
    3. Aponta que deve ser observado o firmado nos julgados  paradigmas os quais determinam a observância ao rito constitucional dos precatórios. Nesse contexto, alega já estar reconhecida, pelo Pretório Excelso, a inconstitucionalidade de decisões, proferidas pela Justiça do Trabalho, que determinem bloqueios bancários para pagamento de verbas trabalhistas por pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro. Assevera, portanto, que possui os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.

    4. Aponta ser uma empresa pública cujo capital foi integralmente constituído pelo Município de Cuiabá/MT quando criada, preenchendo os requisitos para a aplicação do regime de precatórios, previsto no art. 100, da CRFB. Informa “que todo o valor que tinha depositado e que foi indisponibilizado pelo Juízo de primeiro grau, seria destinado a atender famílias beneficiadas pelo Programa social municipal denominado “RENDA SOLIDÁRIA”, em que trabalhadores que laboravam no aterro sanitário de Cuiabá tiveram que deixar o aterro e ficar sem fonte de renda, de modo que o Município de Cuiabá conferiu à LIMPURB a obrigação de organizar e gerir esse programa” (e-doc. 1, p. 5).

    5. Requer a concessão de medida liminar para a suspensão urgente e imediata do trâmite do processo em questão, com o fim de que se aplique o rito de pagamento por meio de precatórios. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar os efeitos da decisão de bloqueio bancário, impondo-lhe a observância aos paradigmas vinculantes desta Corte alegadamente violados.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. A controvérsia jurídica que ora se apresenta diz com a aplicabilidade, ou não, do regime constitucional de precatórios à reclamante, empresa pública municipal prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 513/MA, nº 524/DF, nº 556/RN e nº 844/PB. 
 
    10. A reclamante alega que a decisão impugnada deixou de observar os diversos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito dos quais firmou-se o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos.
 
    11. No Julgamento da ADPF nº 275/PB, esta Suprema Corte assim decidiu:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”

(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
    12. No que se refere à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).
 
    13. No mesmo sentido, o Pleno deste STF assim decidiu no julgamento da ADPF nº 513/MA:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO- CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 

(ADPF nº 513/MA, Min. Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).

 
    14. Já na ADPF nº 524/DF, assim se firmou:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.”
(ADPF nº 524/DF, Min. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).

    15. No julgamento da ADPF nº 556/MA, seguiu-se a linha:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOSPÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE– CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTECONHECIDAE,NESTAPARTE,JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte– CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN.” 
(ADPF nº 556/RN, Min. Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020; grifos nossos).

    16. Por fim, no mesmo sentido, a decisão na ADPF nº 844/PB:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMPRESA FINANCEIRO PARAIBANA E DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS– EMPASA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. 2. Empresa pública que tem por objetivo executar e fiscalizar a política de abastecimento de gêneros alimentícios presta serviço público relevante sem intuito de lucro. Precedentes. 3. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” 
(ADPF nº 844/PB, Min. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).

    17. Pois bem. No caso em tela, observa-se que a reclamante apresentou exceção de pré-executividade, argumentando que “o advogado que celebrou a transação em nome da LIMPURB não tinha poderes específicos e expressos para transigir, de modo a onerar o patrimônio público, mormente de empresa pública dependente de recursos do erário na forma do LRF e do artigo 37, §9, da CRFB/88, sob pena de desestruturar a organização do orçamento e ferir o pressuposto válido e regular do processo, consistente na legitimidade passiva ad causam” (e-doc. 14, p. 3). Alegou, ainda, que “não pode ser onerada no percentual equivalente a 100% (cem por cento) da obrigação assumida, porquanto suas obrigações judiciais devem observar obrigatoriamente o regime de PRECATÓRIO e RPV, por força do entendimento firmado na ADPF 844“ (e-doc. 14, p. 11-12). Ante a insurgência, foi proferida a seguinte decisão, ora impugnada (e-doc. 15, p. 3-5):

“MÉRITO   
A reclamada LIMPURB requer a nulidade do acordo homologado sob ID e37d9e9, ao argumento de que o mandato outorgado mediante procuração de ID 318b174 conferiu ao advogado poderes apenas para foro em geral, sem conferir-lhe poderes específicos para transigir. 
De forma subsidiária, pugna a excipiente pela inaplicabilidade da multa, argumentando que ‘a LIMPURB não pode ser onerada no percentual equivalente a 100% (cem por cento) da obrigação equivalente a assumida, porquanto suas obrigações judiciais devem observar obrigatoriamente o regime de PRECATÓRIO e RPV’. 
Pois bem. 
Analisando os autos, verifico que, na decisão proferida em 25/01/2024, foi homologado, por este Juízo, o acordo cujos termos constam do ID 2a2eddd, assinado eletronicamente pelo patrono do autor e ratificado pelo advogado da 2ª ré (id. 2a2eddd). 
Em 11/03/2024, o reclamante denunciou o inadimplemento da avença, visto que a ré, até aquela data, não havia pago a 1ª parcela, com vencimento em 10/02/2024. Devidamente intimada para se manifestar (id. a4adea4), a 2ª reclamada ficou inicialmente silente (id. 5f1b769), manifestando-se extemporaneamente, por meio da petição de id. 2266e3b (protocolada em 04/04 /2024), na qual requereu a fixação de novos prazos para pagamento das parcelas, pois ‘vem passando por diversos problemas financeiros, tendo que ter muito ‘jogo de cintura’ para que possa cumprir os deveres de essencialidade com a população, para manter o funcionamento do serviço público.’ 
Diante do inadimplemento, foi determinada a atualização dos cálculos, incluindo a multa pactuada (id. 2bcdec6).
Após a atualização do débito (id. 94933fc), a LIMPURB veio aos autos requerendo a nulidade do acordo. 
Feita essa breve digressão dos atos processuais relevantes à compreensão da situação que ensejou a apresentação de exceção de pré-executividade pela 2ª reclamada, passo à apreciação. 
O artigo 278 do CPC estabelece que ‘a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.’ 
Extrai-se dos autos que, no dia 13/03/2024 (id. a4adea4) a executada LIMPURB foi intimada para ciência da denúncia de inadimplemento do acordo e, na primeira oportunidade de se manifestar no processo, apenas pleiteou a alteração das datas previstas para pagamento das parcelas da avença, consoante se denota da petição protocolada em 04/04/2024 (Id. 2266e3b). Portanto, preclusa está a oportunidade de alegar a referida nulidade. 
Além disso, o comprovante de pagamento anexado com a exceção de pré-executividade (id. e7bdc83) demonstra que, no dia 21/03/2024, a excipiente efetuou a transferência de R$ 18.672,00 para a conta bancária do reclamante, valor esse que corresponde à soma de duas parcelas do acordo (no importe de R$ 9.323,66 cada). Ou seja, não há que se falar em desconhecimento do acordo pela 2ª ré, uma vez que, após ser intimada, em 13/03/2024, a empresa efetuou o pagamento das duas parcelas vencidas do acordo (em 21/03/2024), do que se presume, inclusive, sua anuência com os termos pactuados. 
Não há como aceitar que a requerida, cujo advogado possuía plena ciência de que não possuía poderes específicos para transigir (porquanto lavrou a procuração assinada) realize o acordo nos autos e, posteriormente, beneficie-se da própria torpeza, alegando a ausência de poderes com a única intenção de desconstituir decisão homologatória em que não cabe mais alterar sua manifestação de vontade, inclusive quanto à cláusula penal com a qual anuiu. 
Demonstra, assim, que busca apontar nulidade com a finalidade de se eximir da multa decorrente do acordo que cumpriu de forma parcial e extemporâneo. 
Sendo assim, considerando que a excipiente, ao ser cientificada da denúncia de inadimplemento da avença tacitamente concordou com o pactuado, pois pagou as parcelas vencidas, e, só após ter conhecimento da aplicação da multa veio aos autos alegando nulidade, em nítida intenção de livrar-se da incidência da cláusula penal, rejeito o pedido de anulação do acordo homologado no id. e37d9e9, principalmente porque encontra-se preclusa a oportunidade de argui-la.  
Rejeito ainda o pleito de afastamento da multa, porquanto a vontade expressa pelas partes ao celebrarem o acordo não é passível de desconstituição. Deverá, portanto, prosseguir a execução do débito apurado no id.94933fc .”

    18. Após essa decisão, a parte beneficiária requereu o bloqueio das contas bancárias da reclamante Limpurb, o que foi atendido pelo Juízo reclamado, sob o disposto abaixo (e-doc. 17):
“Expeça-se ofício eletrônico para bloqueio de contas correntes e /ou aplicações financeiras em desfavor do 2º executado, por meio do Banco Central (SISBAJUD), na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, observando-se o limite do valor da execução de R$ 171.089,59 (Id 94933fc ).”

    19. De fato, em consulta aos documentos acostados à exordial, verifica-se que a reclamante é empresa pública instituída pela Lei Complementar municipal nº 325, de 2013, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos e, por conseguinte, detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. 

    20. Ocorre, todavia, que os argumentos adotados pela autoridade reclamada conduzem à conclusão de que, na presente hipótese, não houve violação ao que decidido nos paradigmas apontados como violados. Isso porque, na espécie, o pagamento do débito trabalhista de maneira direta e apartada do sistema constitucional de precatórios foi pactuado entre as partes e devidamente homologado pelo Juízo de piso. Porém, diante da denúncia de inadimplemento da avença, a reclamante foi instada a se manifestar, oportunidade em que - tendo pago as parcelas vencidas - apenas requereu a dilação do prazo para pagamento das parcelas vincendas. 

    21. Destarte, somente após ter conhecimento da aplicação de multa pelo descumprimento da avença é que a reclamante foi aos autos, mediante exceção de pré-executividade, alegando a nulidade do acordo homologado “uma vez que o advogado que a representava não possuía poderes específicos para transigir”, assim como a inaplicabilidade da multa, porquanto “a LIMPURB não pode ser onerada no percentual equivalente a 100% (cem por cento) da obrigação equivalente a assumida, porquanto suas obrigações judiciais devem observar obrigatoriamente o regime de PRECATÓRIO e RPV “.

    22. Assim, entendo que as razões jurídicas que ensejaram o bloqueio de verbas combatido pela presente reclamação não guardam relação estrita de compatibilidade material e aderência com as razões jurídicas veiculadas nos paradigmas desta Corte alegadamente violados.

    23. Desse modo, não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas, é incabível o uso da reclamação, nos termos do reiterado entendimento deste supremo Tribunal. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas.
2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485.
3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 48.375-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).

“Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

    24. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator